Tribunal: TJDFT
Processo: 0005915-72.2016.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005915-72.2016.8.07.0010 RECORRENTE: LUCIO MARCOS REIS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE DUAS DAS TRÊS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Restando demonstrada a autoria e a materialidade do delito de roubo triplamente majorado, uma vez que o acervo probatório é harmônico e seguro, não há como prosperar o pleito de absolvição. 2. Demonstrada a existência de um vínculo associativo permanente e estável entre os réus, considerando o cometimento de, pelo menos, um crime de roubo, com a utilização de arma de fogo pela quadrilha, caracterizada a conduta tipificada no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. 3. Diante da presença de três causas de aumento, admite-se que duas delas sejam utilizadas para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. 4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal. 5. Demonstrado que a condenação transitada em julgado do réu foi por crime posterior ao fato em julgamento, não há que se falar na agravante da reincidência. 6. É adequada a utilização da fração máxima de 1/2 (metade), prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, desde que esteja devidamente fundamentada com base nas circunstâncias do caso concreto. 7. Para o reconhecimento da participação de menor importância, faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso, em que os réus praticaram a conduta típica em unidade de desígnios e divisão de tarefas para o sucesso da empreitada criminosa, sendo, portanto, coautores e não partícipes. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 185, 400 e 564, inciso III, alínea “e”, todos do Código de Processo Penal, sustentando que a conclusão da turma julgadora, no sentido de que seu não comparecimento à justiça implica renuncia tácita ao direito de participar do interrogatório, não possui amparo legal; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, defendendo o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; c) artigo 59 do Código Penal, apontando que o incremento da pena base carece de fundamentação concreta e específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 185, 400 e 564, inciso III, alínea “e”, todos do Código de Processo Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA NOMEAR ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. TESE NÃO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. REU REVEL. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. INÉRCIA DO CAUSÍDICO. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Inviável a análise, por este Sodalício de tese que não foi alvo de impugnação da parte nas contrarrazões de apelação, ante a verificada inovação recursal em embargos declaratórios opostos na origem. 2. A ausência de intimação do réu revel para nomear advogado de sua preferência não se revela em nulidade, nos termos do entendimento desta Corte. 3. Na hipótese, revel o denunciado, o causídico constituído foi devidamente intimado para se manifestar nos autos e, diante de sua inércia, foi nomeada a Defensoria Pública. 4. Em momento algum, a defesa logrou comprovar em que medida o agravante teria sido prejudicado, circunstância que reforça a impossibilidade de reconhecimento da eiva suscitada, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. 5. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.532.977/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 8/11/2019). De igual teor, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2317063 (relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 28/04/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, ao argumento de ausência de suporte fático do delito em comento, nos termos expostos no recurso em exame, não encontra amparo na via eleita. Para acolher-se as pretensões de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial, em função do óbice constante na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, descabe dar curso ao recurso especial em relação ao suposto malferimento do artigo 59 do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão para o aumento da pena base, no sentido de que, para o “crime de roubo circunstanciado (1o fato), na primeira fase, a pena foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e às circunstâncias do crime (ID. 41922135). Compulsando os autos, verifico que o réu possui duas condenações definitivas (Processos n.o 00009545/94 e n.o 2002.04.1.000025-9) por fatos anteriores (22/02/1994 e 02/01/2002) aos dos autos (21/12/2014), ambas com trânsito em julgado precedente (22/06/2009 e 16/05/2002), as quais foram utilizadas para valorar os antecedentes.” (ID 45917531), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009